Tribunal: TJDFT
Processo: 0726121-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO SINDICATO. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019).
2. No presente caso, o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA (processo n. 2000.01.1.104137-3), que tramitou no Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ocorreu em 27/11/2008.
3. O pedido de execução coletiva realizado pelo SINDIRETA em 18/07/2011 interrompeu o prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. O prazo somente tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. Ou seja, a partir de 03/12/2019.
4. Diante desses elementos, não há que se falar em inércia da agravada e tampouco em prescrição. O ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto não alterou os termos dos prazos prescricionais.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.